Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a certidão de Id 32307250, cumpra-se a decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 - TEMA 20 (ID 30397645). Brasília, 24 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004